Tribunal: TJES
Processo: 0014595-16.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer)
Data de julgamento: 2025-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014595-16.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIEL LIMA e outros

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que conferiu parcial provimento ao seu recurso de apelação interposto contra o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES. O embargante sustenta a existência de contradição na fixação do valor indenizatório e omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios e à indenização por lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado contém contradição na fixação dos valores indenizatórios; e (ii) examinar se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios e à condenação por lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração ocorre apenas quando há proposições inconciliáveis no próprio julgado, o que não se verifica na hipótese, pois a decisão embargada fundamentou expressamente a fixação dos valores indenizatórios.

4 - O acórdão embargado analisou e rejeitou expressamente a pretensão de lucros cessantes, sob o fundamento de que o embargante já foi indenizado pela ocupação irregular do imóvel, afastando a alegação de omissão.

5 - O redimensionamento da verba honorária sucumbencial foi tratado no julgado, não havendo omissão a ser suprida, especialmente porque o parcial provimento dos recursos de apelação inviabiliza a majoração dos honorários recursais.

6 - Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A contradição que autoriza embargos de declaração ocorre apenas quando há proposições inconciliáveis no próprio julgado, e não entre a decisão e a tese defendida pela parte.

Não há omissão quando a matéria questionada foi expressamente enfrentada no acórdão embargado.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28/11/2022, DJe 30/11/2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Segunda Seção, j. 11/04/2018, DJe 18/04/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014595-16.2016.8.08.0011

EMBARGANTE: GABRIEL LIMA

EMBARGADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
GABRIEL LIMA
(id. 8674805) em face do v. Acórdão (id. 8471060), proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível, que conferiu parcial provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO.

Argumenta a embargante, em suas razões recursais, acórdão foi contraditório “
quando atesta que deverá ser pago o valor de mercado, que é incontroverso de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) e estabelece, posteriormente, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de 01/11/2015 a 20/06/2017 baseado em pedido administrativo não acatado oportunamente, o que ensejou a presenta ação judicial e depois a quantia de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) baseada na estimativa informada na inicial pelo Embargante
”, sendo que “
o incontroverso nos autos apontou para quantia superior do que por ele estimada na inicial
”.

Assevera que o acórdão prolatado foi omisso quanto à majoração dos honorários a serem arbitrados em liquidação de sentença, bem como quanto aos lucros cessantes decorrentes da desídia do embargado em cumprir a decisão liminar, tendo demorado 28 (vinte e oito) meses para retirar os veículos da área, devendo ser indenizado pelo prazo em que deixou de alugar o imóvel de sua propriedade.

Regularmente intimado, o embargado apresentou contrarrazões no id. 11191264.

É, em resumo, o relatório.

O v. Acórdão embargado, de relatoria do Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, restou assim ementado,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ARGUIÇÃO AFASTADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. LOCAÇÃO DE TERRENO. PERMANÊNCIA DE VEÍCULOS NO IMÓVEL APÓS VIGÊNCIA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DO DETRAN/ES. INDENIZAÇÃO CABÍVEL, INCLUSIVE A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTARQUIA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Observa-se que o ponto acerca da alegada incompetência relativa foi objeto de apreciação em decisão interlocutória, da qual tomou ciência o segundo apelante, restando preclusa, portanto, a irresignação deduzida apenas neste recurso, cumprindo registrar que “consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no âmbito do Tema STJ 988, é cabível o agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC/2015 na hipótese em que se discute a competência do juízo em que tramita o processo”. (STJ; AgInt-AREsp 2.194.921; Proc. 2022/0259533-2; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 30/03/2023). Preliminar acolhida, ex officio, para conhecer parcialmente do recurso.

2) Segundo precedentes da Corte Cidadã é “ônus do impugnante comprovar a suficiência econômico-financeira do beneficiário da justiça gratuita” (AGRG no AREsp 27.245/MG, Rel. Ministro ANTONIO Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 02/05/2012), sendo certo que o segundo apelante apenas alega que não estariam preenchidos os requisitos para a concessão da benesse, sem qualquer comprovação cabal acerca da higidez financeira do apelado, circunstância que impõe a rejeição da revogação pretendida.

3) A responsabilidade do Detran neste feito deriva dos prejuízos causados a terceiro (locador), autor desta demanda, após 31.10.2015, com a manutenção dos veículos apreendidos em seu terreno, quando já não subsistia mais contrato de locação vigente, sendo que a responsabilidade pela retirada de tais bens do local era tão somente da referida autarquia, posto que a MORI E MARTINS, há muito descredenciada, mera longa manus da Administração Pública, não detinha mais legitimidade/autorização para removê-los.

4) Tem-se que comporta reforma a sentença no tocante ao quantum arbitrado a título de indenização pelo uso da área em discussão, devendo ser pautada pelo valor de mercado, cujo alcance financeiro foi apontado pelo próprio Detran como justo e adequado. Sendo assim, ajusta-se o valor indenizatório para que, a partir da data de 01/11/2015, incidida a quantia mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a qual perdurará até a data de 20/06/2017 (data da avaliação do CAI), a partir de quando vigorará o valor mensal de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), - limitado ao valor postulado na petição inicial – até o término em 15/03/2018 (data da remoção total dos veículos).

5) O cenário revela que o requerente está sendo materialmente indenizado pela ocupação irregular do local e, como tal, inexiste empecilho para que haja cumulação com a multa fixada pelo descumprimento da determinação de desocupação.

6) Não houve qualquer manifestação do autor acerca do descumprimento da medida liminar deferida, sendo a obrigação cumprida somente na data de 15/03/2018. Assim, deve ser aplicada, na hipótese, a teoria do “
duty to mitigate the loss
”, segundo a qual se exige do credor comportamento – dever anexo – que reduza as possibilidades de perda do devedor para o cumprimento da obrigação e, consequentemente, o próprio prejuízo. Desta forma, readequa-se o valor da aludida multa para o montante de R$15.000,00 (quinze mil reais), correspondentes a 30 (trita) dias-multa, o qual poderia ter sido estabelecido como teto máximo à época da cominação.

7) Considerando que a jurisprudência da Corte Cidadã reverbera o entendimento de que “o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico” (STJ; AgInt-AREsp 2.462.227; Proc. 2023/0313633-0; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 11/04/2024), e tendo em vista que a indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944, do Código Civil), entende-se por minorar o valor arbitrado a título de dano extrapatrimonial, para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que o abalo psicológico sofrido pelo autor não alcançou a dimensão considerada pelo Magistrado a quo na sentença.

8) Considerando que o valor da indenização fixada a título de dano material foi ajustado neste voto, a partir da data de 01/11/2015, para o valor mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como a partir de 20/06/2017, para a quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) mensais, até o término em 15/03/2018, conclui-se que deve ser afastado o critério de reajuste pelo IGP-M, sob pena de bis in idem.

9) No tocante à correção monetária e aos juros, esta Corte já sedimentou entendimento no sentido de que, tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, a correção monetária do valor da condenação deve incidir do momento em que cada parcela indenizatória deveria ter sido paga, pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora, a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09), sendo que, a partir de 09/12/2021, com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir exclusivamente o índice da Taxa Selic para atualizar o quantum debeatur.

10) No que concerne aos danos morais, este Sodalício considera que “sobre o valor fixado a título de dano moral deverá incidir correção monetária e juros moratórios, estes a partir do evento danoso e aquela a datar do arbitramento da condenação, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmulas nºs 362 e 54, ambas do STJ” (TJES; AC 0002762-64.2014.8.08.0045; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 23/02/2021; DJES 03/03/2021).

11. Recurso do primeiro apelante conhecido e parcialmente provido. Apelo do segundo recorrente parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou:

(...) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide
.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).

(...)
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial
.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

Como cediço, a contradição eventualmente contida no julgado caracteriza-se, apenas e tão somente, quando a decisão traz proposições entre si inconciliáveis.

Noutras palavras, a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a contradição do julgado consigo mesmo, não sendo os embargos de declaração meio hábil para se obter nova apreciação do recurso.

Nos termos do Edcl no Resp 67.285/SP, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
a contradição porventura existente no julgado é aquela instaurada entre os seus termos internos, e não com a tese proposta pela parte
”.

Na hipótese vertente, o Eminente Relator do apelo consignou expressamente no voto condutor do aresto vergastado,
in litteris:

[...] Questiona o primeiro apelante (Gabriel Lima), o valor arbitrado pelo magistrado a quo a título de indenização pelos danos materiais.

Expõe que não deve a aludida reparação ser pautada no valor histórico do aluguel firmado com a então credenciada, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, o que importaria no enriquecimento sem causa da Administração, posto que tornaria a ocupação irregular vantajosa, frente ao real valor de mercado para locações na respectiva região.

Para corroborar o alegado, informa que há avaliação à fl. 78 dando conta de que o valor do aluguel alcançaria o patamar mercadológico de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Lado outro, aponta que a própria autarquia de trânsito, através da Comissão de Avaliação Imobiliária (CAI), concluiu, após criteriosa e imparcial avaliação, que a quantia adequada para a respectiva locação seria de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) mensais, conforme fl. 347, havendo parecer interno do Detran favorável ao pagamento do aludido valor (fls. 334/347), até mesmo do setor jurídico (fls. 354/357).

De fato, depreende-se à fl. 301 que o requerente postulou administrativamente o reajuste do valor correspondente à locação do imóvel, para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, o que foi acatado pelo coordenador de remoção e depósito de veículos à fl. 307, a partir de 01/11/2015.

Na sequência, consta às fls. 333/346 laudo de avaliação nº 035/2017, elaborado pela Comissão de Avaliação Imobiliária – CAI, concluindo que o valor do aluguel a ser praticado no imóvel do autor seria no patamar de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

Nesta senda, tenho que a sentença objurgada comporta reforma, devendo a indenização pelo uso da área em discussão ser pautada pelo valor de mercado, cujo alcance financeiro foi apontado pelo próprio Detran como justo e adequado.

Em situação semelhante à apreciada, este foi o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESCINDIDO. CREDENCIAMENTO CANCELADO. IMÓVEL OCUPADO IRREGULARMENTE PELA AUTARQUIA. INDENIZAÇÃO PELA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NO LOCAL. VALOR DO ALUGUEL NA MÉDIA DE MERCADO. MULTA DIÁRIA PARA DESOCUPAÇÃO MANTIDA. REFORMA DA SENTENÇA PARA FIXAR LIMITE PARA A INCIDÊNCIA DA ASTREINTE. CONDENAÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS EXTIRPADA. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. A parte apelada possui área utilizada como pátio para guarda de veículos apreendidos, no qual o apelante mantém veículos no local desde 10/11/15 de forma irregular, após o cancelamento do credenciamento da empresa, entretanto não apresentou solução para os veículos depositados na área. 2. Exsurge-se que a irresignação do apelante decorre do valor fixado a título de aluguel do imóvel, da multa diária imposta até a retirada dos veículos do pátio e, por fim, à condenação ao pagamento dos honorários contratuais. 3. Ao contrário da narrativa feita pelo apelante, o documento que indica o valor de mercado para o aluguel do imóvel não se trata de um laudo pericial, mas sim de avaliação feita pelo próprio Estado, mediante Comissão de Avaliação Imobiliária (CAI) Da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER, que fixou o valor de mercado baseado em levantamento fotográfico, croqui de localização e levantamento de mercado para estipular o valor final do respectivo aluguel. 4. Desta feita, não merece persistir o argumento de que o valor da avaliação encontra-se em dissonância com o real valor do imóvel, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença neste ponto. 5. Ademais, o apelante pauta-se na alegação de que antes da avaliação, deveria ser cobrado valor inferior ao estipulado, ao passo que esta apenas ocorreu em 06/06/16, e portanto não deveria retroagir. 6. Contudo, observa-se que o distrato da locação aconteceu em 10/11/2015 e a avaliação ocorreu dia 06/06/2016. Por consequência, resta patente o curto período de tempo para que fossem feitas mudanças significativas no imóvel, de modo a alterar o valor de mercado de forma considerável. [...] (TJES; Apl-RN 0003831-31.2017.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 25/06/2019; DJES 10/07/2019)

Portanto, na situação examinada tenho por majorar o valor da indenização arbitrada, de modo que, a partir da data de 01/11/2015, incidirá o valor mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual perdurará até 20/06/2017 (data da avaliação do CAI), a partir de quando vigorará o valor mensal de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), - limitado ao postulado na petição inicial – até o término em 15/03/2018 (data da remoção total dos veículos). [...]

Vê-se, portanto, que o v. Acórdão embargado analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada, não havendo que se falar em omissão.

Lado outro, no que concerne à alegada omissão acerca do pedido de lucros cessantes, relativamente aos valores dos aluguéis que deixou de receber quando da ocupação irregular do imóvel, o aresto vergastado consignou expressamente que “
O cenário revela que o requerente está sendo materialmente indenizado pela ocupação irregular do local e, como tal, inexiste empecilho para que haja cumulação com a multa fixada pelo descumprimento da determinação de desocupação”,
não havendo falar em omissão quanto a este ponto, haja vista condenação do recorrido ao pagamento de indenização pelos danos suportados.

Ademais, o
decisum
manifestou-se de forma expressa com quanto ao redimensionamento da verba honorária sucumbencial, não havendo que se falar majoração dos honorários recursais, tendo em vista o parcial provimento dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes.

Destarte, o que a embargante reputa como vício é, de fato, mero

inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a solução merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Ex positis
, não se vislumbra indigitada omissão ou contradição passível de correção pela estreita via dos embargos de declaração.

Pelo exposto, conheço dos Embargos de Declaração para
negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.